Tribunal: TJDFT
Processo: 0752077-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO À EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. O delito foi praticado em 29-setembro-2010. A pena aplicada foi de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, sendo o agravante considerado reincidente (portanto, o prazo deve ser acrescido de 1/3). Logo, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses (conforme artigo 109, inciso V, c/c art. 110, “caput”, ambos do Código Penal), o qual, transcorrido desde o trânsito em julgado para a acusação, que se deu em 13-abril-2015, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos moldes do voto minoritário.
3. Recurso provido.